Tribunal: TJMT
Processo: 0034031-52.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0034031-52.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bradesco Saúde S/A em virtude de sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Luiz Henrique de Magalhães, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a medida liminar concedida no Id 102020978 – Pág. 1/4, para que fosse autorizada a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, incluído todo o material necessário, conforme indicação médica.
Inconformada, a Seguradora aduz que não cometeu ato ilícito passível de indenização, pois a divergência entre os valores dos materiais solicitados para a cirurgia não consistia impedimento para sua realização.
Sustenta que, em momento algum, apresentou resistência em cumprir a obrigação quanto à cirurgia indicada para o Apelante.
Assevera que o contrato estabelece limitações inseridas de maneira clara, “sendo próprio do contrato de seguro a restrição da responsabilidade sobre os riscos assumidos”, e a legislação assegura que “a responsabilidade da seguradora não ultrapassa a importância e as coberturas previstas na Apólice”, em prol do equilíbrio econômico-financeiro das atividades desenvolvidas pelas seguradoras.
Defende que não há o que justifique “a modificação, e decretação de inexistência de suas cláusulas como fez o juiz a quo”.
Diante do exposto, requer o recebimento da Apelação com atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para reforma da sentença, visto que a Apelante não pode ser condenada a pagar despesas não cobertas pelo contrato.
As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 102021954/102021960, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, mas não se opõe à concessão de efeito suspensivo ao Apelo e, no mérito, pugna pelo desprovimento e majoração dos honorários de sucumbência.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
O parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De proêmio, da análise perfuntória dos autos, não verifico a confluência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo a este Recurso.
A Apelante aduz que não resistiu à realização do procedimento cirúrgico do Apelante, porém, ao que consta do caderno processual, só foi possível a realização da cirurgia após a concessão da medida liminar, quando, então, foi compelida a fornecer o material que faltava.
Além disso, o caso reclama o revolvimento fático-probatório, o que não é possível nesta etapa de prelibação.
Quanto ao perigo da demora, registro sua inexistência visto que o procedimento cirúrgico já foi realizado e a sentença de procedência apenas ratificou o que já havia sido concedido.
Dito isso, sem delongas, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora